Tribunal: TJES
Processo: 0000043-32.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-32.2017.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAQUEL FERREIRA BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000043-32.2017.8.08.0069

RECORRENTE: RAQUEL FERREIRA BRANDÃO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS QUE SUSTENTAM A VERSÃO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFANTICÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO PUERPERAL. MATÉRIA A SER DEFINIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. A situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que a recorrente ocasionou lesões severas em seu filho, com a intenção de matá-lo.

2. Na ausência de prova inequívoca quanto à influência da agente pelo estado puerperal, não há que se falar nesta fase em desclassificação para o crime de infanticídio, devendo tal questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000043-32.2017.8.08.0069

RECORRENTE: RAQUEL FERREIRA BRANDAO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAQUEL FERREIRA BRANDÃO
em face da r. Decisão (Id. 5254087, pp. 313/318), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual a recorrente fora pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, na data de 06.12.2016, na Rua Pedro Marvila, ao lado do Bar do Bigu, Município de Marataízes, a recorrente, exausta e irritada, lesionou seu filho Arthur Ferreira Brandão, com apenas 03 (três) meses de idade. A vítima foi levada ao Hospital, sendo constatado que possuía lesões em tronco e flancos, escoriações na orelha esquerda, fraturas na região perietal bilateral do crânio, fratura na clavícula esquerda e direita, fratura na extremidade próxima do fêmur direito e extremidade distal do fêmur esquerdo, equimose na região frontal esquerda e escoriações.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 5254087, pp. 313/318), por meio da qual a recorrente fora pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia, ante a insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de infanticídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo de impronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
é obtida por meio do Laudo de Lesões Corporais (pp. 34/37), atestando as inúmeras lesões sofridas na vítima Arthur, um bebê de apenas 03 (três) meses de idade à época dos fatos.

No que concerne aos indícios de autoria, colhe-se os relatos da vítima tanto na esfera policial, quanto em juízo (pp. 34/37), depoimento da Conselheira Tutelar Rosângela Maria Rocha Machado, a qual acompanhou a vítima e recorrente no Hospital, além do depoimento de Alex Neves Figueiredo, genitor da vítima e esposo da recorrente, relatando que Raquel, ora recorrente, lhe confidenciou as lesões praticadas no próprio filho. Adite-se, ainda, que o caso contou com a confissão judicial da recorrente.

A situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que a recorrente ocasionou leões severas em seu filho, com a intenção de matá-lo.

Prosseguindo, passo à análise da tese subsidiária a respeito da necessidade de desclassificação da conduta delitiva para o delito de infanticídio.

As provas amealhadas aos autos demonstraram que a recorrente encontrava-se com depressão pós-parto. Além disso, os acontecimentos antecedentes ao crime revelaram que a recorrente fora submetida a elevado estresse emocional.

De acordo com os depoimentos prestados, a recorrente cuidava sozinha de sua genitora, a qual encontrava-se em estágio terminal. Sabendo da curta sobrevida de sua genitora, planejou engravidar apenas após o óbito de sua mãe, para que pudesse se dedicar aos seus cuidados. Ocorre que sua gravidez ocorreu antes do esperado e de gemelares, tendo que realizar os cuidados com sua genitora ainda durante a gestação de gêmeos.

No dia 01.9.2016 sua genitora faleceu e, em 06.9.2016, nasceram prematuros os gêmeos Sophia e Arthur. Assim, ainda em processo de luto pela perda da mãe, necessitou ser submetida a uma cesárea de urgência e a permanecer, por aproximadamente 1 mês, em Unidade de Tratamento Intensivo (Utin) para os cuidados com os recém-nascidos. Após alta hospitalar, permaneceu em casa realizando os cuidados com os dois filhos gêmeos sem ajuda de terceiros.

Diante de todo esse contexto, a recorrente fora diagnosticada com
depressão pós-parto
, razão pela qual a defesa entende que a conduta da paciente deve ser desclassificada para o delito de infanticídio.

Após analisar detidamente as provas amealhadas aos autos, não é possível concluir se a recorrente, de fato, encontrava-se sob a influência do estado puerperal.

Ademais, o art. 123, do Código Penal, dispõe que constitui infanticídio
“matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho,
durante o parto ou logo após
”, de modo que o legislador exigiu uma proximidade temporal entre o parto e a morte do feto.

De acordo com Rogério Grecco:

“
A expressão logo após o parto, a seu turno, deve ser entendida à luz do princípio da razoabilidade
. A medicina aponta como o período de seis a oito semanas como tempo de duração do puerpério. Como seria possível, então, entender como infanticídio a morte d
o
filho produzida pela própria mãe, ainda influenciada pelo estado puerpera
l
, dois meses e meio após o parto? Não nos parece razoável
tal entendimento, uma vez que a lei penal usa, expressamente, a expressão logo após o parto, e não somente após o parto. Fosse a intenção do legislador reconhecer o delito de infanticídio a partir do início do parto, agindo a gestante influenciada pelo estado puerperal, teria afirmado expressamente isso. Não foi o que aconteceu.
Assim, a parturiente somente será beneficiada com o reconhecimento do infanticídio se, entre o início do parto e a morte do próprio filho, houver uma relação de proximidade, a ser analisada sob o enfoque do princípio da razoabilidade
.”

Não se olvida os acontecimentos que circundavam a vida da recorrente e que lhe imprimiram elevado estresse emocional, porém, a prática do delito após 3 (três) meses do nascimento da criança não permite uma conclusão segura a respeito da manutenção do estado puerperal.

Nesse aspecto, sendo duvidosa a existência do estado puerperal no momento da prática do crime, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri que decidirá pela tese desclassificatória da defesa. Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 123 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL INFLUÊNCIA DO ESTADO PUERPERAL A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. FEITO EM FASE SUMÁRIA. ANÁLISE A SER FEITA AO FINAL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o decreto de pronúncia basta que o juízo se convença da existência do crime e dos indícios de autoria, ou seja, havendo dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final. -
Na ausência de prova inequívoca quanto à influência da agente pelo estado puerperal, não há que se falar nesta fase em desclassificação para o crime de infanticídio, devendo tal questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença
. - Considerando que o feito ainda se encontra em sua fase preliminar, o pedido de isenção das custas deverá ser apreciado ao final do processo, sendo inoportuna a análise neste momento. - Cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância a defensor dativo nomeado pelo juízo de origem. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0411.08.038395-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INFANTICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTEM A INFLUÊNCIA DO ESTADO PUERPERAL NA CONDUTA. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. DECOTE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS. DÚVIDA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
- Restando comprovado que a acusada, ao ceifar a vida de seu filho recém-nascido, não agiu sob influência do estado puerperal, não há que se falar em desclassificação para o delito de infanticídio.
- A tese de desclassificação do delito por influência do estado puerperal não merece prosperar, uma vez que nos autos não há prova firme no sentido de apontar que a ação da ré se deu por influência deste estado, de modo que a deliberação acerca da desclassificação, inclusive com a produção de novas provas, deve ser reservada aos jurados, por esses serem competentes para os julgamentos dos crimes contra a vida.
- Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sem respaldo na prova dos autos. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0080.15.002796-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2016, publicação da súmula em 08/06/2016)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)